Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Conflito de Competência n.o 1018467-32.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Moraes proposta por Dirce Martins Vasques em desfavor do Banco do Brasil S/A, inicialmente distribuída ao Juízo da 10.a Vara Cível de Feitos Gerais da Capital.
Desde logo, em caráter provisório, designo o Juízo Suscitante para análise de eventual pedido de urgência, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal.
Por outro lado, determino seja oficiado ao Juízo Suscitado para que, em 15 (quinze) dias, preste as informações que entender necessárias.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça (ex vi do artigo 956 do CPC e 206 do RITJMT).
Após, retornem à conclusão para lançar relatório.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora